Tribunal: TJBA
Processo: 8043969-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043969-74.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARINA EMIKO YAMASHITA PEREIRA Advogado(s): FERNANDO CORDEIRO ARAUJO AGRAVADO: MAURO GUIMARAES PEREIRA Advogado(s):ANTONIO CARLOS MENEZES RODRIGUES, LUISE BATISTA BORGES ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. ERRO MATERIAL NA CONTAGEM DO PRAZO. CONTRADIÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. CORREÇÃO DE REDAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos simultaneamente contra acórdão proferido em agravo de instrumento que manteve alimentos fixados judicialmente. A decisão embargada não conheceu dos aclaratórios por suposta intempestividade, posteriormente verificada como erro material. No mérito, apontam-se omissão quanto à análise da retroatividade da obrigação alimentar e contradição entre a fundamentação do voto e a ementa quanto à natureza da pensão. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve erro material na contagem do prazo recursal; (ii) apurar eventual omissão sobre a retroatividade dos alimentos; (iii) verificar a existência de contradição entre o voto e a ementa quanto à natureza jurídica da pensão. III. Razões de decidir 3. Constatado o erro material na contagem do prazo, sendo tempestivos os aclaratórios, diante da suspensão do expediente forense por força do Decreto Judiciário nº 950/2025. 4. A alegada omissão não subsiste, pois a decisão enfrentou expressamente a matéria da retroatividade, afastando sua análise por ausência de debate na origem, sob pena de supressão de instância. 5. Assiste razão ao embargante quanto à existência de contradição entre a ementa e o voto, ao se afirmar, de forma categórica, a natureza compensatória da pensão, quando o voto condutor apenas indicou tratar-se de hipótese que demanda análise futura pelo juízo de origem. 6. Corrige-se a redação do item III.3 das razões de decidir para refletir os limites da cognição sumária própria do agravo de instrumento, sem alteração do conteúdo decisório. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos. Aclaratórios de Marina Emiko Yamashita Pereira parcialmente providos para sanar erro material quanto à tempestividade.Aclaratórios de Mauro Guimarães Pereira parcialmente providos para correção de contradição entre a fundamentação e a ementa, sem modificação no conteúdo decisório. Tese de julgamento: “1. O erro material na contagem do prazo recursal deve ser corrigido em sede de embargos de declaração. 2. Não configura omissão a rejeição fundamentada de questão não debatida na origem. 3. A contradição entre fundamentação e ementa pode ser corrigida em embargos de declaração, desde que não implique modificação do julgado.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, I a III; 1.026, § 2º; 494, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 928.075/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração simultâneos no Agravo de Instrumento nº 8043969-74.2024.8.05.0000, em que figuram como embargantes Marina Emiko Yamashita Pereira e Mauro Guimarães Pereira, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los parcialmente, para sanar o erro material relativo à contagem do prazo e reconhecer a tempestividade dos aclaratórios e corrigir a redação do item III.3 e da ementa do acórdão embargado, mantendo-se inalterado o conteúdo decisório, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator